Tribunal: STF
Processo: Pet 13309
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. PRETENSÃO INAPLICÁVEL ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DESCRITAS NO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de Petição ajuizada pela Litucera Limpeza e Engenharia LTDA, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos de nº 0757670-40.2024.8.18.0000, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 



    Narra a requerente que, no julgamento de tal acórdão, o TJ-PI apreciou Mandado de Segurança impetrado contra decisão liminar no Agravo de Instrumento nº 0757459-04.2024.8.18.0000, e considerou irregular a sua contratação para prestação de “serviço público de limpeza urbana do Município de Teresina, resultando na contratação do CONSÓRCIO AURORA/RECICLE.”



    Alega ser o pleito cabível, porquanto encontraria amparo no “artigo 1.029, § 5º, I, do Código de Processo Civil, que determina a realização de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Tribunal Superior após o juízo de admissibilidade do Tribunal de Origem, já realizado”.



    Sustenta, ainda, a existência dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo, diante da urgência e perigo da demora, apontando como consequências da manutenção da decisão, em resumo: “lixos entulhados nas ruas, sem coleta, com afetação à saúde pública e ao meio-ambiente. Insuficiência de serviços básicos de saneamento. Surgimento de focos de mosquitos transmissores de doenças. Disseminação de ratos. Acúmulo de chorume. Preocupação da comunidade científica e das autoridades sanitárias.”.



    Quanto à plausibilidade do direito, alega haver “decisões judiciais de origem que violaram a ratio decidendi da ADI 6.890/DF, considerando que a proibição de recontratação emergencial da mesma empresa, pelo artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/21, somente deve ser considerada para as contratações previamente realizadas com fundamento nessa nova legislação. Não existe impedimento legal para contratação da LITUCERA pela primeira vez sob a égide da Lei nº 14.133/21. No caso concreto, as instâncias de origem aplicaram o prazo máximo de 180 dias da antiga legislação e a proibição de recontratação da nova legislação. Utilizaramse das duas restrições, uma de cada legislação. Parecer jurídico do Professor Marçal Justen Filho atestando a regularidade da contratação”.



    Formula pedido liminar para que “seja determinada a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais oriundas da Tutela Antecipada Antecedente, processo nº 0824825-28.2024.8.18.0140, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI, abrangendo também os atos e decisões judiciais do Agravo de Instrumento nº 0757459- 04.2024.8.18.0000 e do Mandado de Segurança nº 0757670-40.2024.8.18.0000, em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí”; e subsidiariamente, “que seja restabelecido os efeitos da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 0757459-04.2024.8.18.0000, suspendendo-se as decisões judiciais do Mandado de Segurança nº 0757670-40.2024.8.18.0000, em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, sobreleva anotar que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.



    Noutro giro, a competência desta Suprema Corte relativa aos recursos extraordinários se encontra exaustivamente elencada no art. 102, III, da Constituição Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (…)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Deveras, o cabimento do referido recurso demanda enquadramento material em uma das hipóteses descritas no art. 102, III, da CF/88, máxime no que concerne à alínea “a”, que somente se verifica quando a violação ao dispositivo constitucional é direta. 



    In casu, reitere-se, apontou a requerente que o “cerne da questão jurídica objeto de discussão é a suposta violação ao artigo 75, VII da Lei nº 14.133/2021, em razão da contratação da empresa LITUCERA, em regime emergencial, apesar da vedação de recontratação da mesma empresa pela nova legislação. “



    Sustentou, destarte, a existência da probabilidade do direito arguido com fundamento em violação à “ratio decidendi da ADI 6.890/DF, considerando que a proibição de recontratação emergencial da mesma empresa, pelo artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/21, somente deve ser considerada para as contratações previamente realizadas com fundamento nessa nova legislação.”



    Por um lado, verifica-se que a peticionária, em seu recurso extraordinário (Doc. 28), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir a Súmula 284 desta Corte. Nesse sentido, verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    (AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14.6.2011, DJe de 29.6.2011, grifei)



     Por outro lado, o cotejo ora propugnado nesta Petição também indica não haver ofensa direta ao texto constitucional, porquanto fundado em (i) análise da legislação infraconstitucional, a Lei nº 14.133/2021, e (ii) exegese de ratio decidendi firmada em precedente deste Tribunal, a ADI 6.890/DF. As incursões arguidas não encontram amparo, portanto, nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, veiculadas pelo mencionado art. 102, III, da CF/88. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DO PREÇO. EXTINÇÃO DA CPMF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA EXTINÇÃO DO ENCARGO NOS PREÇOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. A verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1412703 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, DJE de 25.7.2023, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEIS FEDERAIS 8.666/1993 E 9.784/1999. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie (Leis 8.666/1993 e 9.784/1999, bem como o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Ademais, não há falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).”



    (ARE 1456763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, j. 21.2.2024, DJE de 1.4.2024, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE 713314 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26.2.2013, DJE de 11.3.2013)



    Assim, revela-se ausente a firme probabilidade de êxito do recurso extraordinário retido, de sorte que inexistentes os requisitos autorizadores da pleiteada concessão de efeito suspensivo.



    Ex positis, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente Petição.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente